Tribunal: TJDFT
Processo: 0716972-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR. CONCESSÃO E RESTABELECIMENTO. DEPENDENTE. REQUISITOS. ADI N.o 4.570. QUALIDADE DE HERDEIRO. MORTE DO CONTRIBUINTE. EX-CABO MILITAR. EXPULSO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE FATO GERADOR.
1. Em decorrência do diálogo de fontes entre as legislações que regem a matéria e o entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal de Justiça, infere-se que são requisitos necessários para a concessão da pensão a dependente de militar distrital expulso da corporação ex officio: i) mais de 10 (dez) anos de serviço, ii) existência de herdeiro habilitado, iii) contribuição após a expulsão e iv) morte real do contribuinte.
2. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 4507/DF limitou-se à análise do parágrafo único do artigo 38 da Lei n.o 10.486/2002, oportunidade em que o STF declarou a constitucionalidade do dispositivo da Lei n.o 10.486/2002 que prevê o direito de pensão a herdeiros de policial ou bombeiro militar do Distrito Federal licenciado ou excluído da corporação.
3. Consoante a exegese do artigo 20 da Lei n.3.765/60 e do artigo 38 da Lei n.10.486/2002 e o entendimento jurisprudencial atual assente desta Corte, somente é assegurada pensão aos herdeiros de militares efetivamente mortos, que tenham contribuído para o pagamento do benefício de pensão em vida.
4. A "morte ficta” não mais é permitida como fato gerador de pensão militar, não podendo ser considerado motivo de concessão de pensão aos beneficiários de militares a exclusão ou suspensão do militar dos quadros da Corporação.
5. Apelações dos autores e da terceira interessada conhecidas e não providas
6. Apelo do Distrito Federal prejudicado.